Tribunal: TJDFT
Processo: 0003673-81.2018.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0003673-81.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANTONIA MARY GOMES DE SOUZA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão desta Turma Recursal que confirmou sentença, condenando-a pelo crime previsto no art. 32, caput, da Lei 9.605/98. (Acórdão 1211438, 20180710038852APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: 387/390). A recorrente sustenta que o acórdão violou os artigos 5o, incisos LIV, LVI e LXIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988. Defendeu a existência de repercussão geral. Não há contrarrazões. Brevemente relatado. Decido. O recurso não merece ser admitido, por ser intempestivo. O § 5o do artigo 1003 do Código de Processo Civil preconiza que “excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”. O sistema registrou ciência do acórdão pela ré em 05 de outubro de 2020. Como se trata de processo criminal, conta-se o prazo em dias ocorridos. Nesse sentido: “no âmbito criminal, a contagem dos prazos processuais se dá em dias corridos, não se computando o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento, na forma prevista no art. 798, caput, e § 1o, do CPP, subsidiariamente aplicável aos Juizados Especiais Criminais (art. 92 da Lei n. 9.099/95).” (Acórdão 1176966, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, publicado no DJE: 18/10/2019). Portanto, o prazo encerrou-se em 20/10/2020. O Recurso Extraordinário somente foi interposto em 21 de outubro de 2020. É, portanto, intempestivo. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso extraordinário por ser intempestivo. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal